Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
RAI no 1007471-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: PAULO SERGIO DE SOUZA AMARAL e OUTROS
AGRAVADOS: GIACOMELLI IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA – EPP e OUTROS
Vistos etc.
Recebo o presente agravo em seu natural efeito devolutivo, ante a ausência de pedido liminar.
Desta forma, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora